Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECISÃO DE RESCISÃO DO ACORDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O denominado acordo de não persecução penal (ANPP) inicialmente previsto na Resolução no 181/17 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução no 183/18 do mesmo órgão, com o advento da Lei no 13.964/19, foi positivado no artigo 28-A do Código de Processo Penal.
2. Diante do descumprimento da condição estipulada no acordo de não persecução penal (ANPP), ainda que parcialmente, impõe-se a rescisão do acordo celebrado, nos termos do artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.